Tribunal: STF
Processo: Rcl 93733
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. LEVANTAMENTO DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO (TEMA N. 1389 DA RG). INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF N. 324 E ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0012445- 89.2016.5.03.0031, sob a alegação de desrespeito ao decidido nas ADPF 324, ADC 48, ADI n. 3.961 e no Tema 725 da repercussão geral (RE 958.252).

2. Em decisão monocrática, determinei o sobrestamento do presente feito e do processo de origem, por entender, naquela oportunidade, que a controvérsia posta nos autos dizia respeito ao reconhecimento de vínculo empregatício entre o trabalhador — motorista — e a empresa contratante, sob o fundamento de que a relação jurídica estabelecida configuraria fraude à legislação trabalhista.

Nesse contexto, verifiquei que a matéria controvertida inseria-se no âmbito das questões abrangidas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Relator no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da repercussão geral), a qual alcança controvérsias relacionadas à licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica, bem como à eventual configuração de fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes.

3. De acordo com a jurisprudência seguida nesta Corte e com fundamento no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo os presentes embargos de declaração como agravo regimental, aplicando o princípio da fungibilidade à espécie.

4. A parte agravante sustenta que (e-doc. 28):

“Com a devida vênia, a decisão embargada incorreu em erro de fato, pois deixou de considerar premissa fática expressamente consignada no ato reclamado e reproduzida na decisão embargada: a inexistência de contrato escrito de prestação de serviços entre a reclamante e o embargante. 
Não se pretende, aqui, nova valoração do conjunto fáticoprobatório da ação originária. O vício decorre de premissa fática objetiva, incontroversa e expressamente reproduzida na decisão embargada: a reclamante não celebrou contrato escrito de prestação de serviços de transporte com o embargante. 
A própria decisão embargada transcreveu trecho do acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região no qual consta, de forma expressa, a confissão da preposta da reclamante (...).
(...)
Como se vê, as instâncias trabalhistas não afastaram contrato civil ou comercial formalmente celebrado entre as partes. Ao contrário, assentaram que a relação era informal, que não havia contrato escrito de prestação de serviços, que não havia emissão de conhecimento de transporte e que não foi comprovado o enquadramento do embargante como transportador autônomo de cargas.
Não altera essa conclusão o fato de o acórdão do TRT da 3ª Região, em passagem isolada, ter utilizado a expressão “contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes”. Tal referência não traduz reconhecimento da existência de contrato escrito, formal ou juridicamente estruturado nos termos da Lei n. 11.442/2007. 
Essa conclusão decorre, inclusive, da regra de interpretação prevista no art. 489, §3º, do CPC, segundo a qual a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 
Por isso, não é juridicamente adequado isolar a expressão “contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes” e, a partir dela, presumir a existência de contrato escrito ou formal de natureza civil/comercial. A leitura integral da decisão reclamada conduz à conclusão oposta: a reclamante confessou que não celebrou contrato escrito com o embargante; a testemunha BRUNO ANTÔNIO XAVIER DE ALMEIDA declarou que não firmou contrato de transporte de cargas e que, ao que sabia, nenhum motorista firmou; e o próprio acórdão concluiu que não foi comprovado o enquadramento do autor como transportador autônomo nos termos da Lei n. 11.442/2007.
(...)
Portanto, o vício ora apontado possui aptidão para modificar o resultado da decisão embargada. Se a inexistência de contrato escrito afasta a aderência estrita com o Tema 1.389 de repercussão geral, como vêm decidindo as duas Turmas desta Suprema Corte, não há fundamento para o sobrestamento da ação originária nem desta reclamação. 
Assim sendo, requer o embargante que este i. relator sane o erro de fato ora apontado e atribua efeito modificativo aos presentes embargos de declaração para revogar a ordem de sobrestamento da ação originária e desta reclamação, negando-se seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a ordem de suspensão nacional proferida no ARE n. 1.532.603/PR, Tema 1.389 de repercussão geral. 
Subsidiariamente, requer a integração da decisão ora embargada para que se esclareça, de forma expressa, por qual razão a inexistência de contrato escrito de prestação de serviços, reconhecida no próprio ato reclamado e transcrita na decisão embargada, não afastaria a incidência da ordem de suspensão nacional, à luz dos precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte que exigem a existência de contrato formal de natureza civil ou comercial para a configuração da aderência estrita ao Tema 1.389.”.

5. Em sede de contrarrazões, a parte agravada aduz que (e-doc. 33):

“O cerne da controvérsia submetida ao Supremo não se limita à existência de instrumento contratual formal, mas abrange justamente a definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e a competência para apreciação da matéria. 
Ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, o STF jamais condicionou a incidência da ADC 48 ou do Tema 1.389 à apresentação de contrato escrito. A Suprema Corte assentou, de forma reiterada, que a discussão acerca do preenchimento dos requisitos legais da relação comercial, inclusive diante de alegações de fraude trabalhista, deve observar a sistemática definida nos precedentes vinculantes, não podendo simples alegações da parte serem utilizadas como mecanismo para afastar a autoridade das decisões proferidas pelo STF.
(...)
A pretensão do embargante parte da equivocada premissa de que a ausência de instrumento contratual escrito implicaria, automaticamente, descaracterização da relação comercial. Contudo, eventual inexistência de documento formal constitui, quando muito, matéria probatória relacionada ao mérito da controvérsia, não sendo suficiente, por si só, para afastar a aderência temática da presente demanda ao Tema 1.389 ou à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Entendimento diverso conduziria justamente ao “esvaziamento” da norma declarada constitucional, permitindo que alegações genéricas de fraude inviabilizassem sua aplicação prática. 
Além disso, a decisão embargada em nenhum momento reconheceu a existência de relação comercial ou afastou eventual vínculo empregatício, limitando-se tão somente a determinar o sobrestamento do feito em razão da identidade entre a controvérsia discutida nos autos e a matéria submetida à apreciação do STF no Tema 1.389 da repercussão geral. 
Pelo exposto, a discussão central não se limita à existência formal de contrato escrito, mas abrange a validade da relação jurídica estabelecida entre as partes, especialmente diante da alegação de prestação de serviços autônomos e da pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício.
(...)
O que se verifica, portanto, é mero inconformismo da parte embargante com a aplicação dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, sem demonstração de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a modificação da decisão recorrida. 
Conclui-se, portanto, que os embargos possuem manifesto caráter infringente, objetivando a modificação do decisum sem demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. 
Inexistindo vício na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a decisão.”.

É o relatório. Decido. 

6. Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. O art. 1.021, § 2º do CPC permite ao relator revisitar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, para que, se for o caso, proceder à reconsideração e ao reexame da causa.

De acordo com o permissivo legal, procedo ao rejulgamento do feito. 

8. De início, destaco que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

9. Quanto à ordem de suspensão do andamento desta reclamação e do processo de origem (e-doc. 27), verifico que ao constatar a ausência de contrato formal escrito — circunstância suscitada pela parte agravante e confirmada pela parte agravada —, o sobrestamento na forma determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral não tem razão de ser.

Com efeito, ressalto a relevância decisiva à inexistência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado. Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-12-2025 PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025)

10. Não sendo, portanto, o caso de sobrestamento do feito. Passo à análise da presente reclamação constitucional. 

11. A parte reclamante alega, em síntese, que (e-doc. 1):

“Conforme se extrai dos autos ora Reclamados, trata-se de relação regida pela Lei 11.442/2007, a qual possuí natureza meramente comercial. Desse modo, ao apreciar e julgar processos envolvendo contratos regidos pela Lei 11.442/07, estariam Juízes e Desembargadores adotando entendimento diverso ao estabelecido pela Suprema Corte na decisão proferida na ADC 48.
(...)
Diante das razões expostas, a decisão Reclamada deve ser ajustada à tese vinculante estabelecida na ADC 48, requerendo o deferimento da reclamação, a anulação da decisão contestada e o encaminhamento do feito à Justiça comum para apreciação.
(...)
Importante ressaltar que a Reclamante arguiu e comprovou documentalmente a presença de todos os requisitos formais da Lei 11.442/07, os quais, quando presentes, afastam o vínculo de emprego, segundo entendimento firmado por esse C. STF no julgamento da ADC 48.
(...)
Outra premissa estabelecida foi que, 'uma vez atendidos os requisitos da Lei 11.442/07, configura-se uma relação comercial de natureza civil, afastando-se a possibilidade de vínculo trabalhista'. Nesse contexto, o julgado demonstra de maneira clara que, mesmo que fossem considerados os parâmetros da CLT, o Transportador Autônomo Contratado (TAC) não seria caracterizado como empregado, desde que os requisitos formais previstos na Lei 11.442/07 estivessem cumpridos. 
(...)
Desta feita, extrai-se que caberá reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
(...)
Deste modo, a o Transportador Autônomo de Cargas - TAC, e a empresa podiam contratar, a despeito da essencialidade das atividades que aquela desenvolva, por qualquer meio lícito, sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho não estão assentadas, necessariamente, sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar.
(...)
Se infere da decisão que o trabalhador tem a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger a prestação dos seus serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, desde que a modalidade firmada tenha decorrido da AUTONOMIA DE VONTADE, e, portanto, não seja fruto de um consentimento viciado, coagido, o que se amolda perfeitamente à situação retratada nos autos principais, visto que o Transportador Autônomo de Cargas livremente constituiu a pessoa jurídica como uma empresa individual para prestação dos seus de transporte remunerado de cargas. 
O problema, contudo, reside no fato de que o conceito de 'subordinação' utilizado pela Justiça do Trabalho é amplamente expandido, abrangendo praticamente todos os casos concretos de maneira bastante equivocada. Para essa Justiça Especializada, todas as contratações de TAC, ou de outros profissionais liberais, são consideradas fraudulentas, sem exceção. Com essa argumentação, busca-se evitar a aplicação de uma norma cogente sob o argumento de uma 'análise do caso concreto', mas tal prática revela-se um artifício interpretativo, que beira a má-fé, com o intuito de não aplicar a Lei nº 11.442/07, no caso em concreto.
(...)
Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que a sentença reclamada seja cassada e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte.”.

12. A decisão reclamada dispõe que: 

“A reclamada não se conforma com o reconhecimento do vínculo de emprego entre ela e o reclamante. Argumenta que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar todos os requisitos caracterizadores do vínculo, infirmando a subordinação e a não eventualidade.
Desenvolve a tese recursal no sentido de que o recorrido sempre foi um Transportador Autônomo de Cargas - TAC, sendo proprietário de seu próprio caminhão, arcando com os riscos da atividade e possuindo total liberdade para se ausentar ou recusar algum frete, sem qualquer penalidade, conforme devidamente comprovado nos autos, não estando presentes os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT. Pugna pela reforma in totum do julgado, com o afastamento do vínculo de emprego e exclusão das parcelas trabalhistas deferidas. Ad cautelam, pugna pela redução do valor da multa pecuniária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de anotar a CTPS. Por fim, requer o afastamento da multa do art. 477 da CLT, tendo em vista que indevida nos casos em que há controvérsia quanto à existência da relação de emprego.
Ao reexame.
Se o empregado prova a prestação de trabalho, presume-se, por semelhante, a existência da relação de emprego. Resta ao empregador então, provar a inexistência dos elementos contidos nos artigos 2º e 3º/CLT, trazendo aos autos fatos impeditivos ao reconhecimento do vínculo (arts. 818/CLT c/c art. 373/NCPC).
Os parágrafos 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 11.442/2007 descrevem dois tipos de Transportador Autônomo de Cargas: o TAC-agregado que é aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa e o TAC-independente que é aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem. Já o art. 5º da citada lei afirma que não caracteriza vínculo de emprego as relações decorrentes do contrato de transporte firmado na forma do art. 4º.
A CLT, por sua vez, estabelece que são pressupostos caracterizadores da relação empregatícia: pessoalidade, salário, prestação de serviços de natureza não eventual e a subordinação jurídica. Se faltar qualquer desses elementos, em regra não haverá relação de emprego.
Diz o art. 2º da CLT: "considera-se empregador a empresa individual e coletiva que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços". Por sua vez, o art. 3º do texto consolidado dispõe: "considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário" (todos com a redação vigente à época dos fatos).
Frise-se que no processo do trabalho pouco importa o rótulo dado às relações, o que se busca é a VERDADE REAL havida entre as partes.
No caso em tela, o preposto da reclamada, em seu depoimento pessoal, confessou que "...o reclamante trabalhou para a reclamada de junho de 2014 a maio de 2016, não sabendo precisar as datas; que o reclamante não trabalhou como cooperado; que o reclamante recebia por quilômetro rodado, o que dava de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00 mensais; que o pagamento era mensal, podendo haver adiantamentos quinzenais caso requisitado pelo reclamante; (...) que a reclamada não fez contrato escrito de prestação de serviços de transporte com o reclamante; que não havia emissão de Conhecimento de Transporte; (...) que os encarregados passavam as cargas a serem feitas pelos motoristas; que havia um cadastro de motoristas na reclamada; que motoristas não cadastrados não poderiam trabalhar na reclamada, por exigência da seguradora; que a reclamada exigia que os motoristas fossem autônomos e possuíssem caminhões próprios, para que fossem cadastrados" (Id. 1f88cc9, grifos acrescidos).
Por seu turno, a testemunha Bruno Antônio Xavier de Almeida, ouvida a rogo do reclamante, informou "...que a reclamado(a) constituiu uma pessoa(s) jurídica(s) no nome do depoente, o que ocorreu em 2013; que a situação(ões) ocorreu com todos os motorista(s), inclusive o reclamante; que não houve alteração na dinâmica de trabalho após a abertura da pessoa(s) jurídica(s); que era a reclamado(a) quem custeava os impostos e despesas da pessoa(s) jurídica(s); que o depoente não emitia nota fiscal e nenhum motorista(s) emitia; que não emitia também RPA, e também nenhum motorista(s) emitia; que a reclamado(a) não exigia contribuição para previdência social e não fiscalizava esta contribuição dos motorista(s); que não firmou contrato(s) de transporte de cargas com o reclamado(a), sendo que, ao que sabe, nenhum motorista(s) firmou; que não sabe o que é conhecimento de transporte; que trabalhava(m) de segunda a sábado(s), das 07h às 22h, com intervalo(s) de 40 minutos, sendo que todos os motorista(s) tinham, em média, a mesma jornada; que nunca teve interrupção em seu labor para a reclamado(a); que não tinha rota(s) fixa, e trabalhava(m) dentro de Minas Gerais, assim como o reclamante; que fez rota(s) já executada pelo reclamante, por exemplo, a região do sul de Minas, norte e triângulo mineiro; que a rota(s) era elaborada pelo chefe de transporte, Marcos Aranha; que o motorista(s) não tinha liberdade para desviar da rota(s), nem era permitido pela reclamado(a); que os motorista(s) não podiam escolher a rota(s); que a reclamado(a) exigia exclusividade na prestação de serviço(s); que não era permitido se fazer substituir como motorista(s); que as entregas tinham data(s) determinada pela ré, e tinham de ser cumpridas; que o motorista(s) não podia recusar alguma entrega, e se recusasse, poderia tomar "balão"; que se o motorista(s) não fosse comparece à empresa(s), precisava avisar e justificar ou poderia tomar "balão"; que a reclamado(a) fornecia celular corporativo para os motorista(s), para que mantivesse comunicação com estes, não podendo desligar o aparelho; que a reclamado(a) ligava diariamente, mais de uma vez(es) por dia(s); que as despesas de celular corporativo eram da reclamado(a); que durante a rota(s), os motorista(s) ligavam para a reclamado(a) em caso de eventuais problema(s), o que deveria ser feito de imediato, por determinação da reclamado(a); que se o motorista(s) esquecesse alguma entrega, tinha de voltar no cliente(s); que os responsáveis pelo transporte na reclamado(a) eram o Jessé, coordenador(es) geral, Marcos Aranha, chefe de transporte, e abaixo deste, outros encarregado(s); que os motorista(s) tinham de obedecer a todos estes empregado(s); que existiam entregas agendadas; que os responsáveis do setor(es) de transporte acompanhavam as entregas; que se o motorista(s) chegasse atrasado, recebia ligações e cobranças da reclamado(a), o que já ocorreu com o depoente; que a reclamado(a) exigia o uso de uniforme, composto de uma camisa, que era azul e escrita "transporte", que tinha de ser comprada pelos motoristas; que não poderia trabalhar sem o uniforme(s); que usava crachá escrito "a serviço do Supernosso"; que a reclamado(a) exigia que usassem calça jeans, sapato fechado e camisa de uniforme(s), não podendo trabalhar com outro tipo de roupa; que a reclamado(a) arcava com as despesas de pedágio em estradas; que existem estabelecimentos que cobram descarga, que era quitada pela reclamado(a), tais como supermercado Bahamas, Gala etc.; (...)." (ID. 09f8047 - Pág. 11, grifos acrescidos).
Analisando detidamente as provas dos autos, entendo que o reclamante prestava serviço de motorista de forma não eventual, porque se inseria na dinâmica do empreendimento da reclamada. Tanto é assim, que possui como uma das suas atividades econômicas secundárias registradas na Receita Federal como sendo o "Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças" (ID. 11c8451 - Pág. 2). Havia ainda a presença da onerosidade (pagamento de frete) e, pessoalidade, já que o reclamante não se fez substituir, como afirmado pela testemunha do autor.
Ademais, a subordinação a que o reclamante estava submetido restou clara tanto no depoimento da testemunha, quanto no prestado pelo preposto, pois, conforme pode-se inferir, o autor recebia ordens do seu superior, que era quem pré-determinava suas rotas, inclusive, com a obrigação de comparecer à sede da ré no final da jornada, sendo remunerado de forma mensal, o que não é praxe nos contratos autônomos.
Ademais, a atividade exercida pelo reclamante estava diretamente inserida no núcleo essencial da empresa, colaborando para a consecução de seus fins econômicos.
Nas palavras do Ministro Maurício Godinho Delgado, subordinação estrutural se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.
Portanto, o que se infere da prova oral é que o contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes era apenas uma fachada para encobrir a prestação laboral por parte do autor em favor da reclamada, atraindo a incidência do disposto no art. 9º da CLT.
Desta sorte, como não foi comprovado o enquadramento do autor como transportador autônomo, nos termos da Lei nº 11.442/2007 e, estando presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, entendo que o reconhecimento da relação de emprego é medida que se impõe.
Da mesma forma, a condenação da reclamada nas parcelas rescisórias deferidas na sentença constitui mero corolário do reconhecimento do vínculo, também devendo ser mantida.
(...)
Nada a prover.”.

13. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
14. A Reclamante aponta como paradigmas a ADC n. 48 e ADPF n. 324 que assim dispõem:
 
Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)
Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito